Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701726-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NÍVIO LUDVIG DESPACHO Requisitem-se informações ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, conforme despacho ID 58809275 e encaminhe cópia do referido despacho. Intime-se o agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias quanto ao efetivo interesse recursal no presente agravo de instrumento, tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento 0719800-98.2023.8.07.0000 e encaminhe cópia do despacho ID 58809275. Brasília, 4 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator